Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015828-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 207.818.901-44 (AGRAVANTE), TEREZA SALES DOS ANJOS - CPF: 965.696.381-49 (AGRAVANTE), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), ERCILIA DRUZIAN GALLO - CPF: 420.528.901-49 (AGRAVADO), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (PROCURADOR), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE LIMINAR - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA - SITUAÇÃO CONTROVERTIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar de manutenção ou reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu e a data da ocorrência do fato. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERALDO ALVES DOS ANJOS e TEREZA SALES DOS ANJOS
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
autos nº 1001544-24.2022.8.11.0011- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu pedido de liminar, por conseguinte, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse de 04 has (quatro hectares), do imóvel situado no Sítio Santo Antônio, Comunidade Ressaca, Zona Rural, objeto da matrícula sob nº 24271, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, concedendo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Inconformados com a r. decisum, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender os efeitos da decisão objurgada.

Sustentam que “são pessoas humildes e moram no imóvel por mais de 40 (quarenta) anos, edificando sua morada, onde viveu mais da metade de suas vidas e criou suas filhas, ou seja, o senhor Geraldo chegou na propriedade da agravada com aproximadamente com 25 de anos de idade e até o presente momento está a disposição da propriedade, sendo que nunca teve outro residência a não ser na referida, visto que construiu a casa e todos os demais benfeitorias (curral, energia elétrica e cercas) com seus próprios recursos. Insta mencionar que não foi mencionado qualquer espécie de indenização quando do pedido de reintegração de posse, uma vez que o autor possuí residência, benfeitorias e semoventes na propriedade, e sua saída da propriedade da agravada, implicaria necessariamente em uma nova moradia, colocação em local adequado dos semoventes e demais despesas que os agravantes não terão como custear, sendo gerado um grave problema social aos agravantes” (id. 138688156 - Pág. 3/4).

Afirmam que “apenas foi edificada sua casa no terreno da agravada, pois o falecido marido desta permitiu, uma vez que doou e passou em vida cerca de 4 (quatro) Alqueires para os agravantes em troca de todos os serviços prestados por estes. Ocorre que, por serem pessoas humildes (analfabetas), uma vez que apenas só sabem assinar seus nomes e também por serem pessoas que confiavam na agravada, esta aproveitando de que os agravantes necessitavam de um documento para se aposentarem, confeccionou um ardiloso contrato de comodato, o qual além de tornar a posse dos agravantes precárias, também reconheceu em uma de suas clausulas um suposto comodato verbal de 1983 até 2001, período que os agravantes trabalharam e conviveram com o falecido marido da agravada. Diante do exposto o juiz a quo deferiu a reintegração de posse, deixando de se ater ao período da posse dos agravantes, das benfeitorias realizadas por estes, da complexibilidade da mudança destes do imóvel, uma vez que não possuem outro lugar para ir” (id. 138688156 - Pág. 4).

Mencionam, ainda, que o“mandado de reintegração de posse não observou a decisão liminar do STF na ADPF nº 828. Recentemente, o Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, na MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828 DISTRITO FEDERAL, em que se pretende liminarmente a suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19” (id. 138688156 - Pág. 4).

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, caso contrário, a suspensão do mandado de reintegração até 31.10.2022 ou seu cumprimento após a devida indenização pelas benfeitorias no imóvel
sub judice
.

Ao final pelo provimento.

Informações prestadas pelo Julgador de piso (id. 138979187 - Pág. 1/id. 138979188 - Pág. 3).

Efeito suspensivo deferido (id. 139190722 - Pág. 1/3).

Novas informações prestadas pelo MMª Juiz (id. 139816157 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 142594659 - Pág. 1/11), pugnando pelo não conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento.

A Douta Procuradora de Justiça declinou de suas atribuições, por entender desnecessária a intervenção ministerial (id. 146317162 - Pág. 1/2).

A parte agravada aportou petitório (id. 150118680 - Pág. 1/4), almejando a manutenção da decisum fustigada pelo agravo de instrumento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERALDO ALVES DOS ANJOS
e
TEREZA SALES DOS ANJOS
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
autos nº 1001544-24.2022.8.11.0011- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE LIMINAR
, que deferiu pedido de liminar, por conseguinte, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse de 04 has (quatro hectares), do imóvel situado no Sítio Santo Antônio, Comunidade Ressaca, Zona Rural, objeto da matrícula sob nº 24271, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, concedendo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, se o Julgador singular observou as regras para o deferimento liminar de reintegração de posse em consonância com os fatos delineados.

DECIDO.

É consabido que para o deferimento do pedido liminar na ação de reintegração de posse deve o Magistrado dar observância aos ditames estabelecidos no arts. 561 e seguintes do Caderno Processual Civil, quais sejam, o autor deve comprovar a posse, o esbulho e sua data.

É preciso que o autor da ação possessória demonstre, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória.

Vale ressaltar, que os arts. 560 a 564, do CPC permitem a tutela liminar da posse, condicionando sua concessão ao preenchimento de requisitos específicos, os quais não se confundem coma previsão do art. 300, do CPC.

Sua concessão exige o preenchimento de requisitos próprios (art. 561, do CPC), sendo essencial que atos lesivos à posse tenham sido praticados há menos de um ano e um dia. Isso configurará a posse nova por parte do esbulhador.

No caso em tela, a pretensão liminar foi concedida em razão de ter sido atendido o previsto no art. 561 e seguintes, do CPC, bem como, pelo fato dos agravantes eventualmente morarem no imóvel, cuja posse é tida precária, por mera tolerância da proprietária Ercilia Druzian Gallo, ora agravada, que permitiu o uso do bem através de comodato, configurando, assim, situação de mero detentor.

Ocorre que a relação jurídica havida entre as partes litigantes é uma questão controvertida, exigindo maiores esclarecimentos, já que os agravantes alegam que o bem, na verdade, foi-lhes doado pelo marido recorrida, além de ocupar o imóvel há mais de 40 anos.

Portanto, ante a relação controvertida e dependente de melhor instrução, mostra-se pertinente que a solução provisória encontrada pelo d. Juízo a quo seja suspensa. Por tais razões, devida a reforma do r. decisório atacado.

Sobre o tema, trago à colação julgado deste e. Tribunal, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante a autora tenha apresentado documentos comprobatórios da propriedade ou do direito à concessão de uso do bem público, mas não tendo comprovado exercício possessório anterior, ou seja, não tendo demonstrado a ocorrência de perda da posse anterior por ato típico de esbulho praticado pelo réu, descabe a concessão de medida de liminar para que os ocupantes da área sejam imediatamente varridos do local, porquanto, em sede possessória, não se discute o domínio do imóvel, mas tão somente o efetivo e legítimo exercício possessório sobre o bem e a perda deste por ato ilícito do réu, de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, não é cabível o deferimento do pedido de liminar”. (N.U 1023133-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE -
LIMINAR

DEFERIDA
PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE - RECURSO
PROVIDO
. Para o deferimento
liminar
nas
ações
possessórias, é essencial que estejam satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, principalmente a posse. Ausentes um dos requisitos, padece de vício jurídico o deferimento da
liminar
, devendo ser
revogada”
. (N.U 0039659-29.2006.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2006, Publicado no DJE 08/08/2006)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão objurgada e seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023